Tribunal: TJSP
Processo: 0022920-96.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Criminal / Concussão
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0022920-
96.2016.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante VALDECIR SANTOS
GOMES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para: (i) reduzir as penas do acusado para 3 meses de prisão
simples e pagamento de 10 dias-multa, como incurso no artigo 50 do Decreto-Lei no
3.668/41, e pagamento de 10 dias-multa como incurso no artigo 336 do Código Penal;
(ii) substituir a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária no importe um
salário mínimo. Mantida, no mais, a r. Sentença. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022920-96.2016.8.26.0554 -Voto no 13394
2
Apelação Criminal no 0022920-96.2016.8.26.0554
Apelante: Valdecir Santos Gomes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Santo André
Voto no 13.394.
Apelação. Contravenção penal de exploração de jogo de azar e
crime de inutilização de edital ou de sinal. Sentença condenatória
(artigo 50 da Lei das Contravenções Penais e artigo 336 do Código
Penal). Recurso da defesa. 1. Prova suficiente para firmar a
responsabilidade penal do acusado. 2. Sanção que comporta
alteração. Recurso parcialmente provido.
1. A r. sentença (fls. 204/209), cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação para condenar VALDECIR SANTOS
GOMES às penas de (i) 6 meses de prisão simples, em regime inicial aberto,
e pagamento de 20 dias-multa, como incurso no artigo 50 da Lei das
Contravenções Penais e (ii) 30 dias-multa, como incurso no artigo 336 do
Código Penal. Substituída a pena privativa de liberdade por prestação
pecuniária no importe de 2 salários mínimos a entidade cadastrada perante o
Juízo. Concedido o apelo em liberdade.
A defesa apelou postulando a redução da pena
privativa de liberdade para o mínimo legal, bem como da prestação
pecuniária e da pena de multa (fls. 220/222).
Processado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo desprovimento (fls. 236/251).
É o relatório.
2. Vinga em parte o reclamo. Na linha do que se
segue.
3. Assente-se, inicialmente, que evidenciada a
responsabilidade penal do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022920-96.2016.8.26.0554 -Voto no 13394
3
Narra a denúncia, em suma, que o acusado,
proprietário do estabelecimento comercial denominado “Bar do Cabral”, em
15.08.2016, foi flagrado por policiais militares explorando jogo de azar por
meio de cinco máquinas caça-níqueis, o que motivou a lavratura do BO no
2757/16 e a lacração dos aludidos equipamentos, que permaneceram no local.
Posteriormente, o acusado e terceiro conhecido como “Mané”, apontado
como proprietário das máquinas, violaram os cinco lacres apostos por ordem
da autoridade policial, colocaram novos noteiros e placas e puseram as
máquinas novamente em funcionamento, com o intuito de continuar a
exploração ilícita de jogo de azar. Em 16.09.2016, policiais militares
constataram que as máquinas anteriormente lacradas estavam em pleno
funcionamento, com novos noteiros e placas, além de contarem com a quantia
total de R$333,00 em espécie. Ademais, sobre uma bancada do bar, foram
localizados e apreendidos os cinco termos de lacração apostos anteriormente
a mando do delegado de polícia do 3o DP de Santo André.
A materialidade das infrações penais acha-se
positivada pelo relatório de investigação (fls. 7), termo circunstanciado (fls.
8/12), auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), laudos periciais referentes às
máquinas caça-níqueis (fls. 34/38 e 39/44) e laudo pericial relativo aos termos
de lacração (fls. 152/154).
E certa a autoria, na esteira do que verte dos relatos
dos policiais e da confissão do acusado nas duas fases da persecução penal
(fls. 9, 174/177, 178/180, 181/183 e 184/185).
Tanto que a apelo sequer busca a absolvição.
4. A sanção comporta reparo.
As penas foram fixadas acima do mínimo legal em
razão das anotações que o acusado possui em sua folha de antecedentes. Mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022920-96.2016.8.26.0554 -Voto no 13394
4
nenhuma delas se refere a condenações transitadas em julgado por fatos
anteriores, motivo pelo qual não podem ser consideradas para agravar a pena-
base (Súmula no 444 do STJ).
Assim, as penas de partida ficam estabelecidas no
mínimo legal: (a) 3 meses de prisão simples e pagamento de 10 dias-multa
para a contravenção penal prevista no artigo 50 do Decreto-Lei no 3.668/41;
(b) pagamento de 10 dias-multa para o delito previsto no artigo 336 do
Código Penal.
Penas que se tornam definitivas, anotando-se que a
confissão não é capaz de reduzir a pena aquém do mínimo legal (Súmula no
231 do STJ).
Fixado o regime aberto, o mais brando possível.
Por fim, substitui-se a pena privativa de liberdade
por prestação pecuniária, correspondente ao pagamento de um salário mínimo
valor mínimo previsto em lei (artigo 45, par. 1o, do Código Penal), mais
condizente com a capacidade econômica do réu e com as circunstâncias
judiciais (favoráveis).
5. Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso para: (i) reduzir as penas do acusado para 3 meses de prisão
simples e pagamento de 10 dias-multa, como incurso no artigo 50 do
Decreto-Lei no 3.668/41, e pagamento de 10 dias-multa como incurso no
artigo 336 do Código Penal; (ii) substituir a pena privativa de liberdade
por prestação pecuniária no importe um salário mínimo. Mantida, no
mais, a r. Sentença.
LAERTE MARRONE
Relator